Tribunal: TJMT
Processo: 1039119-39.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039119-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSILENE PIOVESAN - CPF: 395.849.171-53 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

ROSILENE PIOVESAN

APELADO
(S)
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pel
o
consumidor contra sentença que julgou
im
procedentes os pedidos de revisão de contrato bancário
,
objetivando a revisão
dos juros, além
das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato
e
restituição de valores referentes
aos valores não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal consiste em verificar a legalidade dos encargos contratuais (juros
e
tarifas) e a prática de capitalização de juros pactuada entre as partes.

III. RAZÕES
DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada está em conformidade com a média do mercado para contratos de financiamento de veículos, não caracterizando abusividade.

A prática de capitalização mensal de juros foi expressamente acordada, sendo válida conforme entendimento do STJ em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000.

É defeso a este tribunal analisar questões não suscitadas em primeiro grau, por se tratar de verdadeira inovação de recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas expressamente pactuadas,
bem como a capitalização mensal de juros, desde que pactuadas em contrato e sem demonstrada abusividade em comparação com a média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 297, 382, 479, 566, 958 e 972/STJ; STJ,
REsp n. 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA,
REsp 1578553/SP,
AgRg
no
AREsp
758749/MS; TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041,
Ap
78790/2017, 1002513-08.2023.8.11.0010

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ROSILENE PIOVESAN
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
251610166
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
Ação
de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

julgou
im
procedente
s
os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de ação revisional de contrato que objetiva afastar supostos os encargos abusivos.

Os fatos foram narrados nos seguintes termos:

O Autor nas datas celebrou com a parte Requerida CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, a saber:

1. Contrato nº PRB2021415 no valor de R$ 21.664,82 em 84 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 382,31, vencendo a primeira em 10/09/2021 e daí sucessivamente as demais;

2. Contrato nº PRB20211404 no valor de R$ 11.814,65 em 88 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 204,35, vencendo a primeira em 30/11/2021 e daí sucessivamente as demais;

3. Contrato nº CSG20213027 no valor de R$ 5.200,00 em 96 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 98,16, vencendo a primeira em 10/08/2021 e daí sucessivamente as demais;

4. Contrato nº CSG202113088 no valor de R$ 2.000,00 em 30 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 81,10, vencendo a primeira em 10/01/2023 e daí sucessivamente as demais;

5. Contrato nº CSG2022889 no valor de R$ 1.000,00 em 16 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 69,52, vencendo a primeira em 10/02/2022 e daí sucessivamente as demais;

6. Contrato nº CSG20217964 no valor de R$ 2.000,00 em 36 prestações mensais, iguais e consecutivas de R$ 66,83, vencendo a primeira em 30/11/2021 e daí sucessivamente as demais; e

Destaca-se que a Ré agiu de maneira ardilosa, ao aprovar empréstimos com taxas e formas de pagamentos bem acima das reais condições do mercado financeiro, sob a rasa argumentação de que o cliente possuía uma condição vantajosa de obter crédito debitado em conta corrente.

Excelência, o autor não quer de modo algum levar vantagem contra o banco réu, porém não pode ser lesado somente pela magnitude de atuação da instituição financeira.

O Promovente ainda tentou formalizar administrativamente composição com a Ré – na angústia de ter seu débito renegociado, perante a instituição financeira, o que, entrementes, foi inviável.

Em virtude do ocorrido, a parte Autora almeja analisar o contrato principal, à luz do Código Consumerista, artigo 39, Inciso V, em especial a forma de composição das cláusulas, de modo a postular, por vias próprias, a readequação dos valores pagos em favor da Requerida, nos ditames autorizados pela Legislação Brasileira.

Consubstanciado em tais fundamentos, requereu a gratuidade da justiça, bem como seja julgada procedente a ação para os fins de revisar os referidos contratos, bem como a condenação do banco demandado em custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça, invertendo o ônus da prova e indeferindo a antecipação da tutela no Num. 121655992.

Na contestação, o demandado refutou todos os pedidos formulados na inicial, postulando, ao final, pela total improcedência da ação.

Impugnação a contestação no id. 141185247, oportunidade em que a parte autora, além de contrapor os argumentos trazidos aos autos pelo demandado em sede de contestação, requereu seja declarada a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bens, registro de contrato e seguro prestamista.

Na fase da especificação, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

II.1 – PRELIMINARES.

II. 1.1 – DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

A impugnação ao benefício concedido nos autos não merece provimento, pois o pedido veio instruído com documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.

Além do mais, o impugnante não apresentou nenhum documento apto a ensejar a revogação, motivo pelo qual rejeito a preliminar e passo, doravante, ao mérito da questão.

II.2 – DO MÉRITO

II.2.1 – DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO/TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Conforme mencionado, a pretensão inaugural cinge-se, especificamente, na revisão do critério de capitalização dos juros remuneratórios.

Nessa perspectiva, consigno inicialmente que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90 e pelo entendimento há tempos sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 297 dispondo que: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nessa perspectiva, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pela parte autora em sua inicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização do sistema
Price
para a capitalização dos juros remuneratórios, pois a vedação à sua utilização se dá em relação aos
juros moratórios
. Vejamos:

TJPR
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICES OFICIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. 1. Por não haver previsão legal específica para a capitalização dos juros moratórios legais, não pode ser esta admitida. Inaplicáveis as disposições do art. 591, do Código Civil vigente, porquanto a previsão de capitalização anual de juros se refere ao mútuo, ou seja, juros remuneratórios. 2. Os encargos contratuais se aplicam até a data do ajuizamento da demanda, quando então a dívida passa a ser atualizada pelos índices oficiais, tal como determinado na sentença. 3. Tendo em vista que houve o acolhimento parcial dos embargos monitórios, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes. APELO 1 PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 2 CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0039682-
82.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 18.02.2023). Grifos nosso

TJSP
– Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento. Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade.
É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal
. Apelação provida em parte. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015.8.26.0566, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016). Grifos nosso

No caso em questão, analisando o(s) contrato(s) celebrado(s) entre as partes, verifica-se que houve a expressa pactuação da capitalização mensal dos
juros remuneratórios
(
id’s
131798536, 131798537, 131798540, 131799742 131799744 – item III, cláusula nº 4; e id 131799741, item III, cláusula nº 6
), cuja situação afasta qualquer alegação de abusividade no caso em questão.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido. Veja-se:

TJMT
-APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa
.(TJ-MT - AC: 10040047920208110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)”. Grifos nosso

TJDFT
– APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela
price
por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07024104920228070001 1619795, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). Grifos nosso

TJDFT
– REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPESAS COM COBRANÇA. 1.
Legalidade da capitalização mensal de juros. Ausência de abusividade quanto à taxa de juros pactuada
. 2.
A utilização da tabela
Price
em contratos nos quais é admitida a capitalização mensal de juros não encerra abusividade
. 3. Não há previsão contratual da comissão de permanência, nem recibo de pagamento ou documento de cobrança a tal título. 4. É válida a disposição contratual que transfere ao consumidor as despesas de cobrança. (TJ-DF 07074457520228070005 1710788, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023). Grifos nosso

TJMT
– RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANENCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança. 2 -
A Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo
. 3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária. (TJ-MT 00026601120108110009 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023). Grifos nosso

TJMG
– EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
A capitalização mensal de juros é admitida
nos contratos firmados com instituições bancárias e financeiras após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001,
desde que devidamente pactuada no instrumento
-
Não há que se falar em irregularidade na utilização da tabela
price
, visto que referido sistema foi desenvolvido somente para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato
- Para se evitar o enriquecimento sem causa, é devida a restituição dos valores contraídos indevidamente ao lesado. (TJ-MG - AC: 07722150420128130024, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023). Grifos nosso

Importante destacar, nessa linha de raciocínio, que a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Assim, ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros, e não havendo qualquer questionamento pela parte autora acerca de eventual abusividade em relação à taxa contratada, não há que se falar em revisão contratual tal como pretendido pela parte autora.

II. 2.2
-DA
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIÇÃO DE BENS, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que pontos não foram objeto de irresignação na petição inicial, caracterizando-se, portanto, em verdadeira inovação à lide em sede de impugnação à contestação, cuja situação é vedada pelo CPC (art. 329, II, do CPC)
e também
pela jurisprudência. Vejamos:

TJMG
– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - INOVAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA LIDE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
É vedado ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação do réu, sem seu consentimento, em razão do princípio da estabilidade da lide
. Não se constata abusividade na cobrança de juros remuneratórios que estão de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. É permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuados. Não comprovada cobrança indevida pela Instituição Financeira,
não há se falar em repetição de indébito. (TJ-MG - AC: 10000220328587001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO EM RÉPLICA. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ESCOLHA PELA BENEFICIÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não pode a parte autora alterar a causa de pedir após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu, a fim de embasar o seu pedido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do artigo 329, II, do CPC
. 2. Não há fundamento para obrigar a Operadora do Plano de Saúde a arcar com os honorários de médico não cooperado, livremente escolhido pela parte beneficiária, quando possui em sua rede profissionais devidamente habilitados. (TJ-SP - AC: 10052153320198260564 SP 1005215-33.2019.8.26.0564, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020). Grifos nosso

TJMG
– EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. -
Inadmissível a alteração do pedido inicial após a apresentação da contestação pelo réu. Nesta hipótese, deve o processo ser extinto sem julgamento de mérito em relação ao pedido de declaração de nulidade do contrato
. (TJ-MG - AC: 50087116820218130701, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023). Grifos nosso

Logo, em relação a esses pontos da ação, é o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 485, IV,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, em relação aos pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato, bem como do seguro prestamista, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os demais pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ele concedida.

Sem custas finais
.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
251610168
)
a parte recorrente invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Necessidade de maior dilação probatória

Capitalização de juros

Dever de informação

Tarifas indevidas

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
Sentença (34551833)
e
preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID
.

252058150
).

Contrarrazões,

alegando
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal (ID.
251610170
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSILENE PIOVESAN

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo os recorridos, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, os apelados aduzem que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos
II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Necessidade de maior dilação probatória

D
a análise do
caso concreto,
é de rigor o reconhecimento que
os documentos anexados
no feito
são suficientes para a compreensão e solução do
litígio, até porque a hipótese é
d
e
pleito
de produção de prova pericial
acerca dos cálculos referente aos empréstimos firmados.

É consabido que o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo, sendo que sobre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação. 8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ. 9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016,
DJe
29/8/2016). 10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/7/2019,
DJe
6/8/2019). 11. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21-5-2020). (
grifos nossos
)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior julgamento antecipado de mérito.
2. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção". 3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
4/3/2011).
5. Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ. 6. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 8. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 9. Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido” (STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-11-2019). (
grifos nossos
)

Sobre isso, é o entendimento
desta Câmara
:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. É viável a concessão da justiça gratuita quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso. (N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,

Publicado
no DJE 02/04/2024)
(
grifos nossos
)

No caso, além de se tratar de matéria exclusivamente de direito, não há que se falar em maior instrução probatória, visto que as próprias partes manifestaram que seria desnecessária a produção de outras provas (ID.
251610165
e
251610164)
.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSILENE PIOVESAN
, ora Apelante, contra sentença (ID. 251610166) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado, ajuizada em face do Apelado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, argumentando
inexistir ilegalidade no contrato bancário firmado entre as partes.

Conforme
ressai dos
autos,
as partes entabularam
contrato
s

de
empréstimos, quais sejam: 1) contrato nº PRB2021415 no valor de R$ 21.664,82 em 84 prestações mensais

de R$ 382,31,
cujo primeiro vencimento se deu em
10/09/2021; 2) contrato nº PRB20211404 no valor de R$11.814,65 em 88 prestações mensais de R$ 204,35
,
cujo primeiro vencimento se deu em
30/11/2021; 3) contrato nº CSG20213027 no valor de R$ 5.200,00 em 96 prestações mensais de R$ 98,16
,
cujo primeiro vencimento se deu
em 10/08/2021; 4) contrato nº CSG202113088 no valor de R$ 2.000,00 em 30 prestações mensais de R$ 81,10
,
cujo primeiro vencimento se deu
em 10/01/2023; 5) contrato nº CSG2022889 no valor de R$ 1.000,00 em 16 prestações mensais de R$ 69,52
,
cujo primeiro vencimento se deu
em 10/02/2022; e, 6) contrato nº CSG20217964 no valor de R$ 2.000,00 em 36
prestações mensais de R$ 66,83
,
cujo primeiro vencimento se deu
em 30/11/2021.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de
tarifas e encargos
indevidos
no contrato de financiamento firmado entre as partes
, visto que os faz em valores acima das condições do mercado.

Lado outro, aduz a apelada, que os juros remuneratórios foram aplicados de forma legal
e equivalentes ao valor da taxa média de mercado, que é devida a capitalização de juros, bem como justificada a cobrança das tarifas realizadas
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante
.

Capitalização de juros

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No
s
contrato
s
,
restou
estipulada a taxa de
juros
remuneratórios de

12,73%
ao ano

e
taxa de juros
moratórios
de
27,09
% ao
ano

(
IDS
.
251609776
,
251609777
,
251609779
e
251609780
), de juros remuneratórios de 10,05% ao ano e de juros moratórios de 24,09% (ID. 251609778)
e de juros remuneratórios de 16,88% ao ano e de juros moratórios de 31,72% (ID.
251609781
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-02
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas
em crédito pessoal consignado público – pré-fixado
,
encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice.

Assim, os valores pactuados pela Apelante
não destoa
m
da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em
diversas
parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização diária de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros diária, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
BôasCueva
– DJ 1/12/2015)

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID
S
.
251609776, 251609777, 251609779
,
251609780
,
251609778
e
251609781
), não havendo que se falar em abusividade.

Dever de informação

Da mesma forma, c
o
m relação a alegação de violação do direito à informação, malgrado a insurgência da Apelante, resta evidente, a partir da simples leitura da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes e apresentada no feito da indicação clara e precisa de todos os termos do título
pactuado
.

Assim, não há que se falar em falha no dever de informação por parte da Embargada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA . 1- Verifica-se que a autora, ora apelada, não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. 2-
No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
3. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” com
divida
a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$17.10 (dezessete reais e dez centavos),, consoante se observa do º ID nº 211259684, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II,
do Código de Defesa do Consumidor. 4. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. 5. Inversão do ônus sucumbenciais. Sentença reformada. (N.U 1002513-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)
(grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Tarifas indevidas

Com relação a alegação de que o valor
referente às tarifas supostamente cobradas nos contratos são indevidas
, verifico que estas não foram trazidas em sede
de petição inicial, situação devidamente reconhecida na sentença que pontuou que
da
detida análise dos “(...)
autos, verifica-se que pontos não foram objeto de irresignação na petição inicial, caracterizando-se, portanto, em verdadeira inovação à lide em sede de impugnação à contestação, cuja situação é vedada pelo CPC (art. 329, II, do CPC) e também pela jurisprudência
”,

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pela Apelante, além de configurar inovação recursal,
sendo
vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente
debatida no
juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria
flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
em parte
do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau, para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024